Tribunal: TJES
Processo: 5000988-67.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-67.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZANA MARIA DELPHINO TOMAZ DE SOUZA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

No caso em apreço, a presente demanda possui por escopo que os requerentes requereram o fornecimento de água potável junto à requerida, mas que tiveram seu pedido negado com a justificativa de se tratar de loteamento particular. Entretanto, os autores alegam que outros imóveis residenciais vizinhos são abastecidos com o fornecimento de água pela concessionária.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar a parte requerida a realizar os procedimentos necessários para a ligação de água e esgoto no terreno dos requerentes. REJEITO as preliminares.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois verifica-se em documentos em ID’s 9123930 e 9123918 dos autos, que consta a solicitação junto a recorrente para a ligação de água e/ou esgoto e licença municipal. E o Art. 22 do CDC é claro em asseverar que os Órgãos Públicos, bem como a Concessionárias e Permissionárias são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, inclusive quanto aos serviços essenciais e contínuos.

Nesses moldes, entendo que não deve proceder a alegação da recorrente de negativa do fornecimento de água sob fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular.

Portanto, no caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)